Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RESSALVA OU RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA AO CAUSÍDICO DESTITUÍDO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual reputou suficiente a intimação dirigida ao antigo advogado da parte e não reconheceu qualquer nulidade em relação à falta de intimação do novo causídico. 1.1. Em suas razões, o agravante alega que o processo em questão não teve o devido andamento processual, tendo em vista não ter sido a parte requerida intimada dos atos processuais proferidos a partir de maio de 2022. Afirma que o advogado anteriormente constituído para representar o executado se licenciou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 04/05/2022. Assevera ter havido nulidade processual por falta de intimação do executado, em virtude do licenciamento de seu advogado. Diante disso, afirma que o processo tramitou sem a devida intimação da parte ou de seu representante legal, acarretando prejuízos irreparáveis ao executado, como a exemplo a determinação de penhora em benefício previdenciário do recorrente.

2. Deve ser confirmada a liminar em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente demonstrou preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da referida benesse, tendo em vista que não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme documentos colacionados aos autos.

3. A constituição de novo advogado para atuar nos autos, sem ressalva ou reserva de poderes, implica revogação tácita do mandato anteriormente concedido. 3.1. jurisprudência do STJ: “(...) 1. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sessão de julgamento da apelação, sobretudo se considerada a existência de pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome do novo causídico. Precedentes. 2. Recurso ordinário provido, em parte. (RHC 127258, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015).

4. No caso dos autos, a decisão de início do cumprimento de sentença foi disponibilizada no DJe em 22/03/2022. Assim, em consulta à edição ao DJe da referida data, verifica-se da publicação da mencionada decisão que esta ocorreu em favor do advogado que já não estava mais atuando no processo. 4.1. Assim, consoante destacou parecer da Procuradoria, na certidão expedida pelo cartório da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, verificou-se que o novo advogado constituído nos autos não recebeu as intimações referentes ao processo de origem. 4.2. Nesse sentido, houve cerceamento de defesa do agravante, porquanto deixou de ser comunicado dos atos processuais, motivo pelo qual lhe deve ser restituído o prazo para se manifestar acerca da execução da sentença.

5. Recurso provido.